Tribunal: TJES
Processo: 5019694-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019694-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES
RECORRIDO: FORVM CONSULTORIA SS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019694-92.2024.8.08.0012

Origem :
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE :
ANTONIO CARLOS ALVES

RECORRIDOS :
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FORVM CONSULTORIA SS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DOS VALORES PELO EMPREGADOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais proposta por ANTONIO CARLOS ALVES em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES) e FORVM CONSULTORIA SS LTDA. Alega a parte autora que contratou empréstimo consignado junto ao banco réu em 2019, com previsão de desconto em folha de pagamento, tendo quitado a obrigação em 2022. Relata que, a despeito disso, passou a receber cobranças indevidas referentes a parcelas supostamente em aberto, totalizando R$4.544,75. Sustenta que os valores foram descontados de seu salário, razão pela qual eventual inadimplência decorreria de falha no repasse por parte de sua empregadora, não podendo ser penalizado. Por fim, busca a parte demandante a declaração de quitação do empréstimo, a cessação das cobranças e a condenação das rés ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, argumentando que o pagamento do empréstimo foi pactuado mediante desconto em folha, conforme "Ordem de Pagamento" assinada, de modo que a responsabilidade pelo repasse dos valores é da empresa empregadora, não cabendo cobrança ao consumidor que sofreu a retenção em seus vencimentos. Em contrarrazões, a parte recorrida (Banestes) suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença ante a ausência de prova dos descontos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; e (ii) saber se o autor comprovou a efetiva realização dos descontos em sua folha de pagamento, a fim de transferir a responsabilidade pela quitação ao órgão empregador e afastar a exigibilidade do débito perante o banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, considerando a declaração de hipossuficiência firmada e a ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de pobreza (art. 99, §3º, do CPC). Noutro canto, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões, pois, embora o recurso reitere teses da inicial, ataca os fundamentos da sentença ao insistir na tese de responsabilidade da fonte pagadora, permitindo o conhecimento do apelo.

5. Prosseguindo à análise do mérito, nota-se que a controvérsia central reside na prova do pagamento. Em contratos de empréstimo consignado, é pacífico o entendimento de que, comprovado o desconto na folha de pagamento do devedor, a obrigação deste se extingue, cabendo à instituição financeira buscar o adimplemento junto à fonte pagadora responsável pelo repasse (Tema Repetitivo/STJ). Contudo, para a aplicação desse entendimento, é imprescindível a prova material de que o desconto foi efetivamente realizado.

6. No caso dos autos, conforme acertadamente pontuado pelo juízo sentenciante, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Embora tenha juntado a "Ordem de Pagamento" datada de 29/07/2019, que comprova apenas a autorização inicial para a consignação, o recorrente deixou de apresentar os contracheques ou fichas financeiras referentes ao período reclamado pelo banco, especificamente a partir de fevereiro de 2021.

7. A ausência desses documentos é fatal para a pretensão autoral. Sem a demonstração de que as parcelas 18 a 24 foram efetivamente descontadas de seu salário, não há como presumir a quitação ou atribuir falha de repasse à empregadora. A prova do desconto é documental e de fácil acesso ao trabalhador. Inexistindo prova da retenção da verba, subsiste a obrigação do mutuário perante o credor, legitimando as cobranças realizadas pelo banco recorrido e afastando a configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)